Tribunal: TJMT
Processo: 1020658-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020658-16.2021.8.11.0000
EMBARGANTE:- NELSON REINOLDO KAEFER
EMBARGADO:- MILTON JOSE ALCANTARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE NEGA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados..
Embargos de Declaração opostos de decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal em Agravo de Instrumento. Este interposto de decisum que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava compelir o réu a cessar imediatamente a cobrança de dívidas não reconhecidas pelo Autor, (i) seja por intermédio de ligações e envio de mensagens para o Autor e familiares (realizadas pelo próprio Réu ou interpostas pessoas, suas familiares ou não), (ii) seja através de cobranças pessoais realizadas pelo próprio Réu ou interpostas pessoas, suas familiares ou não, independentemente do local onde tais cobranças pessoais se realizem, (iii) ou, ainda, por qualquer outro meio coercitivo e/ou ilícito de cobrança de dívida que ao final desse processo será declarada inexistente.
O embargante alega que ocorreu omissão porque não foi observada toda a documentação que demonstra a veracidade dos argumentos.
Pede o provimento dos aclaratórios.
É o relatório.
O embargante ingressou com Agravo de Instrumento contra o decisum que em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava compelir o réu a cessar imediatamente a cobrança de dívidas não reconhecidas pelo Autor, (i) seja por intermédio de ligações e envio de mensagens para o Autor e familiares (realizadas pelo próprio Réu ou interpostas pessoas, suas familiares ou não), (ii) seja através de cobranças pessoais realizadas pelo próprio Réu ou interpostas pessoas, suas familiares ou não, independentemente do local onde tais cobranças pessoais se realizem, (iii) ou, ainda, por qualquer outro meio coercitivo e/ou ilícito de cobrança de dívida que ao final desse processo será declarada inexistente.
Aduz que firmou com o embargado diversos negócios, todos já extintos.
Acrescenta que, ainda que houvesse algum crédito a favor do réu (embargado) estaria prescrito.
Diz que, não obstante isso, ele (embargado), sem qualquer prova, o tem abordado para cobrar dívida que denomina de “acerto”.
A antecipação da tutela recursal foi indeferida por não estar demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, havendo necessidade da oitiva do embargado.
Agora ele alega omissão porque não foram analisadas as provas apresentadas, que demonstrariam a veracidade das alegações.
Todavia, o argumento não se enquadra nos vícios descritos no art. 1.022 do CPC que possa ensejar a modificação.
De fato, a omissão que motiva a interposição dos Aclaratórios recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não foi, e não sobre os argumentos ou provas utilizadas pelas partes.
Ademais, em antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo, por ser de caráter provisório, faz-se uma análise sumária dos fatos, o aprofundamento ocorre no mérito.
Importante relembrar, conforme constou do decisum ora embargado, que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere, portanto não haverá dano imediato à parte visto que, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto nego provimento aos Embargos de Declaração.
Cuiabá, 7 de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator